Tribunal: TJDFT
Processo: 0737568-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PROVA SUFICIENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. AFASTADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES MANTIDAS, COM FIXAÇÃO DE LIMITE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço em razão de excessivas ligações telefônicas ao apelado para cobrança de dívida pertencente a terceiro, condenando ao pagamento de indenização por danos morais e fixando multa cominatória (astreintes) para cumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta por ausência de informações essenciais; (ii) estabelecer se as ligações indevidas configuram dano moral indenizável; (iii) determinar a adequação e os limites da multa cominatória (astreintes).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inépcia da inicial não se caracteriza quando a ausência alegada pelo réu não compromete a regularidade processual, sobretudo quando os documentos juntados aos autos permitem a perfeita identificação do número de telefone do autor e a correlação com as ligações impugnadas.
4. A cobrança de dívida de terceiro mediante ligações excessivas configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, nos termos do art. 42 do CDC e do art. 187 do CC, quando extrapola os limites da razoabilidade.
5. A indenização por dano moral exige demonstração de conduta vexatória ou de exposição a ridículo; a mera insistência em ligações indevidas, embora configurando falha do serviço, não enseja compensação extrapatrimonial.
6. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação, sendo razoável a fixação de valor por ligação indevida; entretanto, deve ser estabelecido limite máximo para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A ausência de documento não essencial não torna a inicial inepta se não comprometer a defesa ou a regularidade processual.
2. A cobrança de dívida de terceiro mediante ligações excessivas caracteriza falha na prestação do serviço, mas não configura, por si só, dano moral indenizável sem demonstração de situação vexatória.
3. A fixação de astreintes é adequada para garantir a efetividade da ordem judicial, devendo observar razoabilidade e limite máximo para evitar desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 373, II; 537. CDC, arts. 42, caput, e 71. CC, art. 187.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 692.474, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 09.08.2016.